Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO APÓS SENTENÇA DE ALIMENTOS. CAUSA DE NOVA REVISÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 11 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil
2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. O artigo 1699, do Código Civil preceitua que se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo.
4. A alteração do quadro apresentado é motivo para o ajuizamento de uma nova ação revisional de alimentos com nova instrução probatória que possibilidade um exame exauriente do novo quadro fático, inviável juízo recursal de elementos não apreciado em primeiro grau
5. Recurso conhecido e não provido.